Tribunal: TJPA
Processo: 0803091-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803091-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELCIONE PIMENTEL CASTOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE.

1.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte no sentido de determinar à substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

2.

Ordem conhecida em parte e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e conceder a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Bia Albuquerque Tiradentes, em favor da nacional ELCIONE PIMENTEL CASTOR, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 01/04/2020, pelas supostas práticas delitivas capituladas nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0002183-49.2020.8.14.0010.

Sustenta que a paciente é mãe de 04 (quatro) filhos menores de idade, fato que não foi considerado pelo juízo ao decidir pela sua prisão cautelar no cárcere, utilizando-se de fundamentação inidônea para negar-lhe o direito à prisão domiciliar.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para substituir a sua prisão pela domiciliar, confirmando-se no mérito.

À ID 2934087 deferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas à ID 2940716, com manifestação do Ministério Público à ID 2949290 pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar para substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, impetrado em favor da nacional ELCIONE PIMENTEL CASTOR, acusada da
suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de fundamentação inidônea na decisão que negou o direito de substituição, mesmo sendo demonstrado que ela é mãe de 04 (quatro) filhos menores de idade.

Embora a impetrante informe que a paciente é mãe de 04 (quatro) filhos menores, juntou apenas certidão de nascimento de uma criança, ID 2932108, que comprova sua maternidade do menor NÍCOLAS GABRIEL CASTOR DE ALMEIDA, nascido no dia 13/10/2018, portanto, com 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade.

Ao prestar informações, ID 2940716, o juízo relata ser a paciente reincidente em crimes desta natureza (tráfico de drogas), juntando à ID 2940716 certidão judicial criminal positiva.

In casu
o direito líquido e certo é da criança, pois, na verdade, a conduta da paciente é reprovável, e essa tem sido a razão de decidir dos tribunais pátrios mesmo com a comprovação de reiteradas práticas delitivas imputadas ao responsável direto pela guarda/pátrio poder, sendo aplicável o disposto no art. 318, III, do Código de Processo Penal, com a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (CERCA DE 10G DE MACONHA E 10G DE CRACK). PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EXCLUSIVA NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ESPÉCIE. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS (4 e 3). HIPÓTESE ABRANGIDA PELO HC COLETIVO N.º 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NÃO OBSTADA PELA LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Segundo manifestações no âmbito desta Corte, "[a] mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (RHC 111.566/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

2.
Na espécie, embora reincidente, a Paciente possui dois filhos com idade inferior a 12 anos (4 e 3), o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça tampouco contra seus descendentes, de modo que o caso em apreço (em que foram apreendidos cerca de 10g de maconha e 10g de crack) se amolda à hipótese de prisão domiciliar concedida em habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018) e não fica obstada nos termos da Lei n.º 13.769, de 19/12/2018.

3. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão processual imposta à Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, até o eventual trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver presa, mediante condições a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau. (
Processo
HC 502524/GO HABEAS CORPUS 2019/0095609-7
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
05/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 16/03/2020)

Concernente ao argumento do temor da possibilidade da paciente vir a ser infectada pela pandemia do COVID-19,
não se observa na impetração nenhum documento que possa sugerir que ela pertença

ao grupo de risco ou que tenha sido levada ao crivo do juízo singular tl alegação, e, assim, estamos diante de flagrante supressão de instância por se tratar de
"matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, conheço em parte do writ e o concedo para manter a decisão liminar proferida à ID 2934087.

É o voto.

Belém, 18/05/2020